Tribunal: TJSP
Processo: 0045865-42.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Preliminar de decadência que deve ser rechaçada. Mérito. Débito referente à fatura que, mesmo com atraso, foi devidamente paga. Manutenção indevida da negativação do nome do autor evidenciado. Dano moral configurado. Valor da indenização para reparar os

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Preliminar de decadência que deve ser rechaçada. Mérito. Débito referente à fatura que, mesmo com atraso, foi devidamente paga. Manutenção indevida da negativação do nome do autor evidenciado. Dano moral configurado. Valor da indenização para reparar os danos morais elevado. Redução para R$5.000,00 considerando a natureza punitiva e ao mesmo tempo reparadora, sem implicar enriquecimento ilícito. Consectários legais corretamente fixados na sentença. Honorários bem arbitrados. Parcial provimento ao recurso.